Tribunal: TJMT
Processo: 1028805-85.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ACORDO JÁ HOMOLOGADO NA ORIGEM – HOMOLOGATÓRIA EM GRAU RECURSAL NO MESMO SENTIDO - TORNADA SEM EFEITO - AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RUMO MALHA NORTE S.A – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007 – DEMOSTRADO POR MEIO DE DOCUMEENTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – ACORDO ENTRE PARTE AUTORA E UMA DEVEDORA SOLIDÁRIA – NÃO EXTINGUE A DÍVIDA COM RELAÇÃO AS DEMAIS DEVEDORAS SOLIDÁRIAS – DEVER DE INDENIZAR O REMANESCENTE DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em razão do acordo (id. 204271186) ter sido homologado pelo Juízo “a quo” (id. 204271190), torno sem efeito a decisão proferida por esta Relatora no id. 209590178 e passo a análise do Recurso Inominado de id. 204271181.
2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada RUMO MALHA NORTE S.A, na medida em que há solidariedade do “contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga”, pela obrigação prevista no artigo 5o-A da 11.442/2007, conforme prevê o §2o do artigo supracitado.
3. A Lei no 11.442/2007 (Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração) e seu artigo 11 dispõe que: “O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria”, sendo que no §5o “O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”, bem como em seu §6o: “a importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento”.
4. Destaca-se que o artigo 5-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 prevê que: “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.
5. A sentença atacada julgou parcialmente procedente (no dia 29/05/2023) os pedidos declinados na inicial para: “CONDENAR solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais relativos à estadia, no valor de R$ 18.664,81 (dezoito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento”.
6. O recorrente RUMO MALHA NORTE S.A preliminarmente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado.
7. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) não apresentou suas razões recursais, apenas manifestou aos autos no dia 13/12/2023 (id. 204271191) e no dia 08/01/2024 (id. 204271192), “ipsis litteris”: “Requer o desarquivamento do feito, uma vez que foi arquivado de forma errônea, já que o acordo foi parcial e o processo continuará em relação as outras Requeridas. Requer, ainda, que os autos sejam enviados para a turma recursal para processamento do Recurso Inominado interposto”.
8. Destaca-se que a acordo (id. 204271186) entre parte autora e a devedora solidária MAFRO TRANSPORTES LTDA (pagamento de R$ 3.000,00), homologado (id. 204271190), não extingue a dívida com relação aos demais devedores solidários [CARGILL AGRICOLA S A e RUMO MALHA NORTE S.A (recorrente)].
9. Nesse mesmo diapasão, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e de Mato Grosso, respectivamente, transcritos: “SOLIDARIEDADE. Sentença condenatória ainda passível de recurso. Acordo celebrado entre um dos devedores indicados na condenação e o credor. Extinção em relação aos devedores solidários (art. 844, § 3o., CPC). Descabimento, pois, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o acordo entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houver quitação total dada pelo credor. Acordo que, em realidade, implicou quitação parcial da dívida” (TJ-SP - RI: 10049183220208260001 SP 1004918-32.2020.8.26.0001, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/12/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 10/12/2020) e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇAO À CORRÉ – EXPRESSA EXCLUSÃO DA TERCEIRA REQUERIDA DA TRANSAÇÃO – TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE – ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO (N.U 0003336-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023.
10. Analisando detalhadamente os autos, contata-se o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme demostrado pelos argumentos expostos na sentença atacada, vejamos: (...) “No caso em apreço é possível verificar que houve, de fato, o descumprimento do prazo para carga e descarga do veículo, o que gera o direito à estadia, previsto no art. 11, da Lei n. 11.442/2007. Quanto à limitação da indenização ao valor do frete, tenho que tal pedido não pode ser atendido, sob pena de enriquecimento ilícito das empresas que descumprem os prazos de carga e descarga. Além disso, o ônus pela carga e descarga, à luz da própria Lei n. 11.442/2007, não é do transportador, daí porque a lei previu direito de estadia. O direito de estadia é a compensação dos lucros cessantes do transportador que tem sua atividade comercial impedida por fatos ou circunstâncias imputadas àqueles que compõe a cadeia de contratação” (...) “É possível verificar que o contratante, o proprietário da carga e o destinatário, concorreram para os fatos descritos na inicial, de forma que devem responder solidariamente pelo direito de estadia. Incontroverso nos autos que o reclamante teve que aguardar aproximadamente 276 horas para efetuar a descarga da mercadoria transportada. A parte reclamada aduz que houve acordou com o reclamante para que o valor da estadia fosse de R$ 0,79 (setenta e nove centavos) por tonelada/hora. Acontece, todavia, que o negócio é contra legem, já que viola o §5o, art. 11, da Lei n. 11.442/2007 c/c art. 104 do Código Civil” (...) “Quanto ao valor devido a título de estadia, a parte autora alega que houve necessidade de aguardar 276h horas, todavia verifico que o valor correto é 275h13min.Considerando ausência de impugnação aos parâmetros utilizados na exordial, tenho como válidos a capacidade de carga dos veículos, de 32.000Kg. O valor definido na lei de regência de R$ 2,12 (dois reais e doze centavos) da Ton/hora, está em conformidade com o disposto no art. 11, §6o da Lei 11.422/2007, vide tabela disponível no sítio[1] eletrônico da ANTT. Assim, o valor de estadia devido a parte reclamante perfaz a importância de R$ 18.664,81 (dezoito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos”.
11. Assim, fica comprovado que o período de permanência descarregar a mercadoria extrapolou o limite legal de 05 (cinco) horas [DANFE (id. 204270173, id. 204270172) DACTE (id. 204270171 e id. 204270170), Contrato de Frete (id. 204270168) e Contrato de Ajuste de Estadia (id. 204271168)], conforme o artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, o que implica no dever de indenizar concernente ao tempo de espera.
12. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA (N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, §5o DA LEI 11.442/2007. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1018967-84.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).
13. A tese da recorrente de que a demora na descarga ocorreu por estar “fora do padrão” (id. 204271173) não pode ser imputada a parte reclamante, porque em sede de contestação a MAFRO TRANSPORTES LTDA informa por meio do documento denominado “RESPONSABILIDADE TRANSBORDO DA CARGA” que “MERCADORIA SOFRERA TRANSBORDO NA CARGILL AGRICOLA AS ALTO ARAGUAIA TBO OL” (id. 204271170).
14. Assim, eventual problema na mercadoria deve ser resolvido entre as reclamadas de forma administrativa ou por ação própria.
15. O Dano material restou comprovado pela parte reclamante, fazendo jus a ser restituída na quantia total de R$ 15.664,81 (quinze mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos), em razão de ser descontada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de acordo.
16. Ressalta-se que foi utilizado a quantia “R$ 2,12 (dois reais e doze centavos) da Ton/hora, está em conformidade com o disposto no art. 11, §6o da Lei 11.422/2007, vide tabela disponível no sítio[1] eletrônico da ANTT”, não sendo aceito valor de R$ 0,75 Ton/hora descrita no documento “CONTRATO DE AJUSTE DE ESTADIA” (id. 204271168), diante da ausência de assinatura no documento apresentado em sede de contestação pela reclamada MAFRO TRANSPORTES LTDA.
17. Destaca-se que em consulta ao site da ANTT, a última atualização do valor da estadia se deu em abril/2023, corresponde ao valor de R$ 2,21 (https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-atualiza-valor-para-pagamento-do-tempo-adicional-de-carga-e-descarga-1#:~:text=A%20Ag%C3%AAncia%20Nacional%20de%20Transportes,%2C%20de%204%2C36%25.) o que não pode ser aplicado ao caso, em razão do Princípio da Vedação da “Reformatio In Pejus” (não é possível agravar a situação da parte reclamada no julgamento de Recurso Inominado interposto exclusivamente pela parte reclamada).
18. Sentença mantida.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
21. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
22. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028805-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERONI FRANCK - CPF: 886.382.279-49 (RECORRENTE), ISADORA SANTOS DE SOUSA SILVA - CPF: 020.199.992-77 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRIDO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0228-00 (RECORRIDO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024